Tribunal: TJDFT
Processo: 0700610-54.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
Órgão: 8a Turma Cível Classe: EMD - Embargos de Declaração Processo no: 0700610-54.2020.8.07.0001 Embargante: Tainara Ohana de Paiva Veríssimo Embargadas: Giovanni Quaglia e Lisiane Gonçales Bittencourt Relator: Desembargador Diaulas Costa Ribeiro Despacho 1. Processo redistribuído dia 15/3/2021 em função da aposentadoria da Excelentíssima Desembargadora Nídia Corrêa Lima em 1o/3/2021 (Port/GPR 365/2021 - DJe de 4/3/21, pág. 38, publicado em 5/3/21). 2. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Tainara Ohana de Paiva Veríssimo (ID no 23836390) contra decisão monocrática que não conheceu do apelo por ausência de dialeticidade processual (ID no 23608477). 3. Os embargos de declaração opostos têm o intuito de rediscutir as matérias já analisadas na decisão recorrida. Logo, não se mostra adequado, diante da finalidade do recurso (CPC, art. 1.022). 4. Há, ainda, renúncia do advogado da embargante, Dr. Leonardo Neres Campos de Miranda, sem prova de sua notificação pessoal (ID no 24133528). 5. Intime-se a recorrente Tainara Ohana de Paiva Veríssimo (CPC, art. 1.024, §3o) e seu patrono, Dr. Leonardo Neres, ambos para, no prazo de 5 (cinco) dias, complementarem ou alterarem as suas razões recursais (CPC, art. 1.021, §1o) e viabilizarem o recebimento dos Embargos de Declaração como Agravo Interno, sob pena de não conhecimento. No mesmo prazo, deverá o patrono apresentar a notificação pessoal da embargante e ou a embargante regularizar a sua representação processual. 6. Caso regularizada a representação processual da embargante, intimem-se as agravadas para, no prazo legal, manifestarem-se quanto ao Agravo Interno (CPC, art. 1.021, §2o). 7. Concluídas as diligências acima ou não regularizada a representação processual da embargante, retornem-me os autos conclusos. 8. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 22 de março de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO